Tribunal: TJSP
Processo: 1014754-46.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Insurgência contra sentença de extinção. Indeferimento da gratuidade processual da autora. Questão já analisada no julgamento do AI n° 2243546-63.2018.8.26.0000, por meio do qual se entendeu pela não comprovação da impossibilidade financeira alegada. Súmula 481, STJ. Apelante que não recolheu as custas iniciais, o que acarretava a extinção do

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Insurgência contra sentença de extinção. Indeferimento da gratuidade processual da autora. Questão já analisada no julgamento do AI n° 2243546-63.2018.8.26.0000, por meio do qual se entendeu pela não comprovação da impossibilidade financeira alegada. Súmula 481, STJ. Apelante que não recolheu as custas iniciais, o que acarretava a extinção do processo. Documentos apresentados que não modificam a conclusão anterior da Turma Julgadora. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367161
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014754-46.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante FAVEIRO
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., são apelados VERÔNICA
APARECIDA DA FONSECA e WELDES DA SILVA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014754-46.2018.8.26.0309 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n° 1014754-46.2018.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Faveiro Empreendimento Imobiliário Spe Ltda.
Apelados: Verônica Aparecida da Fonseca e Weldes da Silva
Ferreira
Juiz sentenciante: Marco A. S. de Moraes Ribeiro Sampaio
VOTO No 21642
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
Insurgência contra sentença de extinção. Indeferimento da
gratuidade processual da autora. Questão já analisada no
julgamento do AI n° 2243546-63.2018.8.26.0000, por meio do
qual se entendeu pela não comprovação da impossibilidade
financeira alegada. Súmula 481, STJ. Apelante que não recolheu
as custas iniciais, o que acarretava a extinção do processo.
Documentos apresentados que não modificam a conclusão
anterior da Turma Julgadora. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da sentença de p. 570, complementada pela decisão de p. 584, que
julgou extintos os embargos à execução, determinando-se o
arquivamento do processo.
Inconformada, a autora apela a ps. 587/591 para
que, em síntese, seja deferida a gratuidade processual e dado regular
andamento do feito, garantindo o direito à ampla defesa e ao
contraditório.
Contrarrazões foram apresentadas (ps. 1006/1010).
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A autora pleiteou benefício da gratuidade processual,
mas esse pedido foi negado por esta 3a Câmara de Direito Privado no
julgamento do agravo de instrumento n° 2243546-63.2018.8.26.0000.
Naquela oportunidade, decidiu-se que, apesar da possibilidade de
deferimento da gratuidade às pessoas jurídicas (Súmula 481 do STJ),
não havia demonstração da impossibilidade financeira da empresa
Faveiro:
No caso, porém, a agravante não se desincumbiu desse ônus. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014754-46.2018.8.26.0309 -Voto no
3
verdade, os documentos apresentados por ela a ps. 27 e
seguintes
demonstram
que
a
Faveiro
Empreendimento
Imobiliário é uma empresa do ramo da construção civil
com
patrimônio
de
12
milhões
de
reais
e
em
funcionamento no mercado.
Não houve demonstração, assim, de que a agravante
estaria impossibilitada de recolher custas de 1% (um por
cento) sobre o valor da causa dos embargos à execução
(R$85.739,62 p. 20).
Assim sendo, diante do desprovimento do agravo,
como não houve recolhimento das custas iniciais, tal como determinado
na origem (p. 550), o magistrado de primeira instância corretamente
julgou extinto o processo.
Por fim, salienta-se que os documentos apresentados
pela apelante (ps. 592/1002) são semelhantes àqueles apresentados no
citado agravo de instrumento, não servindo de demonstração de
impossibilidade financeira de uma empresa em atividade e com
patrimônio ativo milionário (p. 541).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
de apelação, deixando-se de arbitrar honorários advocatícios recursais,
dada a inexistência de fixação na origem.1
Em razão do desprovimento do recurso, mas
considerando que ele não versou sobre o mérito do processo, determina-
se que a apelante recolha as custas de preparo na quantia mínima de 5
UFESPs (R$138,05), no prazo de 10 (dez dias), sob pena de inscrição
em dívida ativa.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
1 Conforme entendimento do STJ, na jurisprudência em teses: “Os honorários recursais não têm
autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um
acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento
ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.”